Tribunal: TJSP
Processo: 2014416-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Autora portadora de "glioblastoma multiforme" – Demonstrada a necessidade de tratamento, em caráter emergencial, com os medicamentos "Lomustina" e "Avastin" – Existência de perigo de dano irreparável a sua saúde em caso de não fornecimento, desde já, dos medicamentos prescritos – Cobertura recusada sob o argumento de que os referidos medicamentos seriam "off

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Autora portadora de "glioblastoma multiforme" – Demonstrada a necessidade de tratamento, em caráter emergencial, com os medicamentos "Lomustina" e "Avastin" – Existência de perigo de dano irreparável a sua saúde em caso de não fornecimento, desde já, dos medicamentos prescritos – Cobertura recusada sob o argumento de que os referidos medicamentos seriam "off label" – Descabimento – Medida que, ademais, tem o caráter de reversibilidade, vez que poderá a recorrente buscar o reembolso dos custos dos medicamentos, caso se verifique não ter a agravada direito à cobertura – Decisão mantida – Recurso desprovido.